Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-28.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002036-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAURO BENEDITO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 009.343.421-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO COM BASE NA MÉDIA DO ANO ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se não há irregularidades ou vazamentos na residência, tendo a perícia atestado que o medidor apresenta erro de medição superior ao erro máximo admissível e, considerando que o consumo aferido é claramente maior do que realmente necessita uma residência simples em que vivem cinco pessoas, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo existente entre as partes, estando patente a hipossuficiência do consumidor na espécie.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorre do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LAURO BENEDITO DO ESPÍRITO SANTO visando reformar a sentença de ID nº 73860574, proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS nº 10012036-28.2019.8.11.0041, movida pelo apelante em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais do recorrente e procedente o pedido contraposto formulado pela recorrida, condenando o apelante ao pagamento das faturas em aberto no valor total de R$10.512,46 (dez mil, quinhentos e doze reais e quarenta e seis centavos), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID nº 7860576, o recorrente, representado por Defensor Público, sustenta que o seu histórico de consumo demonstra que há evidente erro de medição do seu consumo de água dos meses de 10/2016 a 12/2018, visto que sua família composta de cinco pessoas em uma pequena residência consumia em média 20m3 de água por mês e, no período apontado, o hidrômetro defeituoso chegou a indicar o consumo mensal de água de 97m3, quantidade totalmente incompatível com a sua realidade. Alega que a perícia apontou erro de medição do aparelho periciado (item 11.1.3) e que isto não foi levado em consideração pelo Juízo
a quo
. Aduz que restou comprovado que não há qualquer tipo de vazamento em sua residência.

Sendo assim, requer que a sentença seja reformada para que nas faturas referentes aos meses de jde 10/2016 a 12/2018 lhe seja cobrado o consumo de 20m3 de água, com a concessão do valor equivalente a vinte salários mínimos pelos danos morais suportados em razão do corte de fornecimento de água, bem como seja julgado improcedente o pedido contraposto do apelado, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID nº 73860579, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Foi realizada perícia judicial no hidrômetro (ID nº 73860566) que, ao meu sentir, é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que fixa que
“Todos os testes laboratoriais realizados pelo INMETRO referem -se ao funcionamento do Hidrômetro, o equipamento não apresenta o aumento ou diminuição do consumo, apenas a leitura real do consumo do imóvel naquele referido tempo, a cada trinta dias é a concessionária que emite a fatura com as leituras do referido hidrômetro, estas sim refletem o consumo do imóvel, desta feita, prevalece a leitura realizada nos respectivos períodos.”
, também fixa que
“conforme Laudo de Aferição do INMETRO (vide figura 11) o medidor apresenta erro de medição superior ao erro máximo admissível”
.

Assim, a perícia deve ser considerada para o julgamento do feito, contudo, não pode ser tida como único e crucial elemento de convencimento do magistrado.

Na hipótese, a parte autora, ora recorrente, questiona as cobranças de 10/2016 a 12/2018, argumentando que os valores das faturas aumentaram abruptamente, chegando a indicar o consumo mensal de água de 97m3, contudo, a unidade consumidora em espeque está instalada em uma pequena residência habitada por uma família de apenas cinco pessoas, com consumo em média 20m3 de água por mês. Aduz, também, que restou comprovado que não há qualquer tipo de vazamento em sua residência.

Da análise dos autos, percebe-se um aumento considerável nas faturas questionadas pela autora. Além disso, a perícia não constatou qualquer tipo de vazamento quando da sua realização.

Outro fator a ser considerado é que, conforme elementos constantes nos autos, após a troca do hidrômetro, as faturas de água da parte autora, ora recorrente, voltaram a apresentar a mesma média anterior ao período debatido.

Ademais, devidamente citada, a concessionária de água deixou de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Desta feita, considerando também a hipossuficiência técnica do consumidor, tenho que se afigura irregular as cobranças realizadas em valores muito acima da média mensal de consumo.

Portanto, se não há irregularidades ou vazamentos na residência do recorrente, tendo a perícia atestado que o medidor apresenta erro de medição superior ao erro máximo admissível e considerando que o consumo aferido é claramente maior do que realmente necessita uma residência simples em que vivem cinco pessoas, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo existente entre as partes, estando patente a hipossuficiência do consumidor na espécie.

Desta forma, as faturas dos meses de 10/2016 a 12/2018, devem ser revisadas com base na média do ano anterior ao período discutido nos autos (12 faturas).

Prosseguindo, acerca do pedido de danos morais tecido pela parte apelante, é cediço que o dever de reparação dos danos causados pela má prestação de serviços pelo fornecedor está definido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

E, ainda, imperioso destacar o art. 22 da norma consumerista que trata da questão, especificamente relacionada às concessionárias de serviço público, como é o caso dos autos:

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código
”.

Assim, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Restando demonstrada a inexigibilidade das faturas que levaram à suspensão dos serviços de água oferecidos pela apelada ao apelante, patente o dever de indenizar, mesmo com a recorrida alegando que agiu no exercício regular do direito.

Dessa forma, é evidente o dever de indenizar.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – SANEAR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Comprovado o pagamento da fatura antes do vencimento, constitui falha na prestação de serviço a suspensão do fornecimento de água.
A ausência de repasse do recebimento da fatura por loja conveniada a instituição financeira não é de responsabilidade do devedor. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.” (TJMT, Ap 87337/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM PEDIDO LIMINAR –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço.
Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar.
Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT, Ap 136731/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) (grifo nosso)

Portanto, tenho que houve a falha na prestação do serviço com a suspensão indevida do fornecimento de água, não havendo que se falar em culpa exclusiva desta ou de exercício regular do direito, restando, assim, caracterizado o dano sofrido pela parte recorrente, e, via de consequência, o dever de indenizar da parte apelada.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar o refaturamento das faturas dos meses de 10/2016 a 12/2018, com base na média dos 12 (doze) meses anteriores e condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Inverto o ônus sucumbencial em favor da parte autora, ora recorrente, fixando honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021